Tribunal: STF
Processo: RE 114497
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-30
Data de publicação: 1987-10-30

Ementa:
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO.
OFERTA E INDENIZAÇÃO CORRIGIDAS, FIXADOS OS HONORARIOS
ADVOCATICIOS SOBRE A DIFERENÇA ENTRE ELAS.
AUSÊNCIA DE OFENSA AOS TEXTOS INDICADOS OU DE DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL.
INCIDENCIA DA SÚMULA 281.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.